Tribunal: TJDFT
Processo: 0707540-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707540-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS DE MORAIS CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida no cumprimento de sentença n.o 0710454-69.2023.8.07.0018, que tramita na 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido da Fazenda Pública de impugnação ao cumprimento de sentença, remetendo os autos à Contadoria Judicial. Em suas razões recursais, a parte agravante pugna pela suspensão do feito em razão dos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. Alega que o índice de correção aplicável ao caso é a TR e não o IPCA-E, como restou decidido. Aduz que o SINDIRETA só poderia modificar a decisão que fixou a TR por meio de recurso ou de ação rescisória, o que não ocorreu, restando a referida decisão alcançada pela coisa julgada. Ressalta que a decisão agravada, ao substituir a TR pelo IPCA-E contraria a sistemática definida pelos Temas 733 do STF e 905 do STJ. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com a consequente suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do Tema no 1169 do STJ e do 1170 do STF, ou, subsidiariamente, até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão a quo de forma a determinar a fixação da TR como índice de correção monetária, aplicável ao caso. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no artigo 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque, caso seja liberado algum valor ao agravado, este poderá ser descontado no contracheque do servidor, caso a medida seja modificada ulteriormente), tendo em vista recentes precedentes desta Corte de Justiça. Inclusive desta e. 7a Turma Cível, em sentido contrário, vem admitindo a possibilidade de se modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. Apesar das alegações do agravante de que o feito deve ser suspenso, em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça, o presente caso deve ser tratado de forma distinta, pois, no referido tema, o colendo STJ está decidindo se é prescindível ou imprescindível a prévia liquidação de sentença no caso de cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. Contudo, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor exequendo. Contata-se no processo de origem a apresentação de pedido de cumprimento de sentença para obrigar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 17.508,46 (dezessete mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos), de modo que, ao analisar os cálculos apresentados, o valor executado pode ser apurado através de meros cálculos aritméticos, não sendo necessário, a princípio, liquidação prévia do título coletivo. Além disso, não houve no Juízo de primeiro grau qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo que se falar em prevalecer o sobrestamento do feito. Dessa forma, é possível evidenciar a distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral n.o 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. Igualmente, não há razão para suspensão do processo com fundamento no Tema 1170/STF, uma vez que, além de o Supremo Tribunal Federal não ter determinado a suspensão dos processos em trâmite no território nacional, a irresignação sustentada pelo agravante refere-se ao suposto equívoco quanto ao índice de correção monetária utilizado na origem, e não sobre o indexador aplicado aos juros de mora. É o que se depreende de trecho da decisão do Ministro NUNES MARQUES do STF, no Tema 1170, datada de 16/02/2023: “(...) No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5o, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. Esse dispositivo, confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.” (Com destaques) Sobre a aplicação do Tema 733 do STF, que estabelece a eficácia temporal da sentença transitada em julgado com fundamento em norma superveniente declarada inconstitucional, o trânsito em julgado do título exequendo ocorreu em 11/03/2020, e o acórdão paradigma no qual restou fixada a inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária (RE 870947/SE) foi publicado em 20/11/2017. Portanto, anterior ao título judicial exequendo, razão pela qual deve ser afastada a TR na atualização do débito, assim como verificado na decisão resistida. Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se pronunciou: “(...) 2. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 3. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no devido prazo decadencial previsto em lei. 4. Os títulos executivos judiciais formados com o trânsito em julgado da sentença em momento posterior ao dia 20/11/2017, data da publicação do acórdão do Supremo Tribunal Federal no RE n. 870.947/SE (Tema 810) serão tidos por inexigíveis caso contrariem no referido leading case. 5. No caso em análise, o trânsito em julgado ocorreu posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF) que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. Devida, pois, a substituição da TR pelo IPCA-e. 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1665830, 07343425820228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, bem assim a pretensa suspensão do curso da demanda originária com fundamento nos Temas 1170 do STF e 1169 do STJ. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador